Tribunal: TJMT
Processo: 0007765-91.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007765-91.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KAIS GOMES PARREIRA - CPF: 536.171.001-63 (APELADO), ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - CPF: 607.806.221-20 (ADVOGADO), TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 60.831.344/0001-74 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
0007765-91.2015.8.11.0041

APELANTE(S):

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S;A

APELADO(S):

KAIS GOMES PARREIRA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PREJUDICIAL DE MÉRITO –
PRESCRIÇÃO –
ART. 206, § 3o, IX, CC/02 – CONTAGEM TRIENAL – SÚMULA 405 DO STJ – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ – SÚMULA 278 DO STJ – PRESCRIÇÃO AFASTADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – PEDIDO ALTERNATIVO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO A CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA – INAPLICABILIDADE DO
CAPUT
OU PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – VALOR EXCESSIVO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – REGRA PREVISTA NOS § 2o E §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Conforme orientação jurisprudencial, o
STJ pacificou a jurisprudência desta Corte, em sede de recurso especial repetitivo, no sentido de que,
“o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez”
de modo que,
“exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência”
. (STJ – 2aS. – REsp 1.388.030/MG).

Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ (Súmula 474 do STJ), não há que se falar em sucumbência mínima ou sucumbência recíproca, pois a condenação da seguradora ao pagamento de indenização em valor inferior ao atribuído à causa não caracteriza sucumbência recíproca ou sucumbência mínima.

Ainda que a parte tivesse decaído minimamente no
quantum
indenizável, não haveria sucumbência recíproca, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do
caput
ou do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.

A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
0007765-91.2015.8.11.0041

APELANTE(S):

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S;A

APELADO(S):

KAIS GOMES PARREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança

de Seguro Obrigatório – DPVAT
,

ajuizada por
KAIS GOMES PARREIRA
,
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenado a seguradora ao pagamento da indenização securitária no montante de
R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos),

corrigido monetariamente data do sinistro (01/03/2012) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/ STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC/15 (ID 59984504).

Em suas razões recursais (IDs 59984505 e 59984506), a seguradora
alega, preliminarmente,

que na data de propositura da presente demanda, ocorrida em 03/03/2015, a pretensão autoral já se encontrava prescrita, pois tendo a parte autora sofrido o suposto acidente em 01/03/2012, em observância ao prazo trienal, teria até 01/03/2015 para postular em juízo o pagamento da indenização relativa ao seguro DPVAT.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a ocorrência da prescrição com a consequente improcedência da pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15, além da condenação da parte autora ao pagamento integral do ônus sucumbencial.

No mérito, a seguradora alega que na hipótese dos autos, decaiu minimamente, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15, tendo em vista que o pedido inicial foi de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de indenização securitária, sendo que a condenação foi de apenas
R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos)
.

Sustenta ainda, a necessidade de redução dos honorários sucumbenciais vez que o valor fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) viola a regra do artigo 85, § 2o, do CPC/15, devendo ser fixado no percentual máximo de 10% do valor da condenação.

Assim, requer a reforma da decisão para que a sucumbência seja integralmente suportada pela parte apelada, com a redução dos honorários sucumbenciais.

Alternativamente, requer seja reconhecida a sucumbência recíproca com a distribuição do ônus sucumbencial entre as partes, nos termos do
caput
do artigo 86 do CPC/15, além da redução dos honorários sucumbenciais vez que o valor fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) viola a regra do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e condenação da seguradora ao pagamento dos honorários recursais (ID 59984509).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
0007765-91.2015.8.11.0041

APELANTE(S):

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S;A

APELADO(S):

KAIS GOMES PARREIRA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Consoante se extrai dos autos, a parte autora ajuizou a presente ação aduzindo que, em 01/03/2012, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e documentos médicos juntados aos autos (IDs 59982049; 59982050; E 59982051).

Em sua inicial (IDs 59858973; 59982043; e 59982044), a parte autora requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescido de juros e correção monetária, além da condenação da seguradora ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, nos termos já relatados.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO)

Alega a parte apelante a ocorrência da prescrição, em razão de o acidente ter ocorrido em o1/03/2012 e a demanda ter sido proposta apenas em 03/03/2015.

Pois bem.

O seguro obrigatório DPVAT está abrangido pela regra do artigo 206, § 3o, inciso IX, do Código Civil de 2002, que prevê a prescrição de três anos para pretensão indenizatória do segurado em face da seguradora.

Aliás, no mesmo sentido é o enunciado na Súmula 405 do STJ:

“A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos”.

Contudo, da análise dos autos, verifica-se que em 25/02/2019 foi realizada avaliação médica com a confecção do laudo médico, no qual constou que a parte autora, ora apelada, foi vítima de acidente automobilístico que lhe causou fratura de punho direito, sendo submetido a tratamento conservador com aparelho gessado, evoluindo com sequela anatômica e funcional de leve repercussão, quantificada em 25%

(ID 59984491)
.

Desta forma, evidente que a ciência inequívoca da invalidez ocorreu na data de confecção do laudo médico.

Além disso, não se deve confundir consolidação da lesão com ciência inequívoca da invalidez. A consolidação da lesão corresponde ao período em que a estrutura óssea fraturada leva para formação do calo ósseo que corresponde à cicatrização do osso. O que não significa completa recuperação, pois durante o período de recuperação a evolução irá variar conforme a idade, a vascularização e qualidade óssea do paciente. Enquanto ciência inequívoca corresponde ao conhecimento objetivo, claro e livre de qualquer dúvida acerca de determinado fato.

Por tal motivo, tendo em vista a gravidade das lesões e a necessidade de tratamento médico, bem como o período para completa recuperação do paciente, há que se concluir que a parte apelada não poderia ter ciência inequívoca de sua invalidez em data anterior à realização do laudo médico.

Ademais,
a parte apelada não possui conhecimento técnico para identificar o momento em que ocorreu sua completa recuperação, tampouco identificar o momento exato em que eventuais sequelas tornaram-se definitivas e irreversíveis.

Logo, o lapso prescricional começou a fluir na data do reconhecimento inequívoco da invalidez pelo(a) interessado(a), qual seja, a data de emissão do laudo médico elaborado em 25/02/2019, consoante súmula 278 do STJ,
in verbis
:

“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

Ademais, acerca do tema, a Segunda Seção do STJ pacificou a jurisprudência desta Corte, em sede de recurso especial repetitivo, no sentido de que,
“o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez”
de modo que,
“exceto nos casos de invalidez permanente notória
, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico
, sendo relativa a presunção de ciência”
. (STJ – 2aS. – REsp 1.388.030/MG – Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. em 11/06/2014, DJe 1o/8/2014).

Nesse sentido os julgados deste Tribunal:
RAC no 164150/2014
, j. 20/05/2015;
RAC no 28479/2013
, j. em 21/08/2013; e
RAC no 119086/2010
, j. em 25/05/2011
).

Assim, ajuizada a ação indenizatória em 28/02/2015, não há que se falar em prescrição, porquanto proposta nos limites do prazo legal, visto que a ciência inequívoca da invalidez se deu apenas em 25/02/2019.

Assim,
rejeito a prejudicial de mérito de prescrição.-

VOTO – MÉRITO

1)

ÔNUS SUCUMBENCIAL

No que se refere à alegada
sucumbência mínima ou recíproca da seguradora
, extrai-se dos autos que a ação foi julgada parcialmente procedente, com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária em montante inferior ao valor atribuído à causa.

Observa-se que ao requerer o pagamento da indenização securitária e ao atribuir o valor da causa, requisito obrigatório da petição inicial, a parte apelante usou como base o valor constante na Tabela da Susep, pois não possui capacidade técnica para aferir o grau de invalidez e, consequentemente, calcular o
quantum
indenizatório devido pela seguradora.

Assim, não há que se falar em sucumbência mínima ou

recíproca, pois embora a sentença tenha sido julgada parcialmente procedente, a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelada ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, conforme entendimento sumulado do STJ,
verbis
.

Súmula no 474
-
“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. ”

Isso porque,
a condenação da seguradora ao pagamento de indenização em valor inferior ao atribuído à causa não caracteriza sucumbência mínima ou recíproca
.

Ademais, ainda que a parte tivesse decaído minimamente no
quantum
indenizável, não haveria sucumbência recíproca, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.

Aliás, tal entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INEXISTENTE - ÔNUS SUCUMBENCIAL DA PARTE VENCIDA – MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICABILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.2. O fato do proprietário do veículo ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento.3.
Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.4. O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca e nem afasta a condenação, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios
.5. A interposição de recurso de Embargos de Declaração, com caráter meramente protelatório, enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.”
(APELAÇÃO CÍVEL no 0019614-26.2016.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, publicado no DJE 29/10/2018).
(g.n.).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INEXISTENTE - ÔNUS SUCUMBENCIAL - DA PARTE VENCIDA - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO.1. A demora da seguradora em responder o requerimento administrativo formalizado pelo requerente, possibilita ao interessado buscar sua pretensão pela via judicial.2.
Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.3. O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca e nem afasta a condenação, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios
.”
(APELAÇÃO CÍVEL no 0021312-04.2015.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2018, publicado no DJE 15/10/2018).
(g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - DPVAT – CERTIDÃO DE OCORRÊNCIA DO SAMU JUNTADO AOS AUTOS – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM VALOR CERTO (CPC/2015, ART. 85, §8o) – IMPOSSIBILIDADE – VERBA ADVOCATÍCIA A SER FIXADA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (CPC/2015, ART. 85, §2o) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovado nos autos as exigências do artigo 5o, da Lei no 6.197/74, qual seja, a prova do acidente, por meio de certidão de ocorrência lavrado por agente dotado de fé pública, e do dano dele decorrente (debilidade permanente) - correta a decisão que condenou a ré/apelante ao pagamento do valor do Seguro Obrigatório – DPVAT.
“O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.”
(SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, publicado no DJE 26/07/2018). “Havendo condenação e não se tratando de valor inestimável, de irrisório proveito econômico, ou, ainda, de baixo valor da causa, hipóteses que justificariam aplicação do §8o do art. 85 do CPC/2015, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação, nos termos do §2o do referido artigo de lei”
(Ap 62401/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 04/12/2017).”
(APELAÇÃO CÍVEL no 0014362-42.2016.8.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/09/2018, publicado no DJE 01/10/2018).
(g.n.).

Assim,
a parte apelante deve suportar o ônus da sucumbência em sua integralidade, conforme consignado na sentença recorrida.

2)

REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Com relação aos
honorários advocatícios sucumbenciais
fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), há que se destacar que
o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC/15, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese dos autos, a verba honorária foi arbitrada em
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, valor este que de fato não observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, motivo pelo qual a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe para que os honorários sejam fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), valor este que além de remunerar adequadamente o causídico, encontra-se em conformidade com a regra dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC/15.

Nesse sentido é entendimento pacificado do STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC/15. PROVIMENTO. 1. Execução de obrigação de fazer. 2. Com a ressalva do meu entendimento, a 2a Seção definiu que, quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação,

devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Precedente da 2a Seção. 3. Agravo interno provido para majorar os honorários de sucumbência em favor da recorrente para 10% sobre o proveito econômico obtido pela vencedora.”

(AgInt no AREsp 1337674/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. DECISÃO MANTIDA. 1. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2o do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito. Somente quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, a referida verba poderá ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do mesmo dispositivo. Precedentes. 2. O valor fixado obedece os limites legais, bem como atende as circunstâncias previstas nos incisos do art. 85, § 2o, do CPC/2015, devendo ser mantido. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1746254/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019).

No mesmo sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SÚMULA No 257 DO STJ – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PROVIDO E SEGUNDO APELO DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula no 257 do colendo STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Portanto, o direito ao recebimento da indenização depende apenas da prova do acidente e dos danos causados por ele, o que restou demonstrado à saciedade na hipótese, não estando vinculado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT. Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. ”

(Ap 145592/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, publicado no DJE 12/12/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - MAJORAÇÃO - ART. 85, §§ 8o E 11, CPC/2015 - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC, cuja majoração também atende ao disposto no §11 do mesmo artigo.”

(APELAÇÃO CÍVEL No 1002212-41.2018.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, publicado no DJE 23/11/2018).

Assim,
a sentença deve ser reformada neste ponto para que os honorários sucumbenciais sejam reduzidos para o valor de R$1.000, 00 (mil reais)
, em observância ao critério do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC/15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para reduzir os honorários sucumbenciais para R$ 1.000,00 (mil reais), em observância aos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC/15 e o entendimento jurisprudencial do STJ.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista que a procedência parcial implica no não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020